Tribunal: TJBA
Processo: 8050786-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050786-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S/A

Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Simões Filho no valor de R$61.841,55, referente à Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2013 a 2016, incidente sobre estações rádio base de telecomunicações. A agravante alegou vícios na CDA e incompetência municipal para instituir a taxa, invocando os Temas 919 e 1235 do STF.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a discussão sobre modulação temporal do Tema 919 do STF é adequada à via da exceção de pré-executividade; (ii) a modulação de efeitos estabelecida pelo STF aplica-se à presente execução fiscal; e (iii) há vícios formais na Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3.

A discussão sobre aplicação da modulação temporal do Tema 919 envolve complexidade fático-jurídica que demanda contraditório qualificado, sendo inadequada à via estreita da exceção de pré-executividade. A via adequada são os embargos à execução fiscal, que permitem defesa ampla com possibilidade de suspensão mediante garantia.

4. O STF estabeleceu efeitos prospectivos apenas para ações ajuizadas a partir de 09/12/2022. A execução fiscal, ajuizada em 24/10/2017, enquadra-se na ressalva da modulação, mantendo-se a exigibilidade do crédito. A exceção de pré-executividade protocolizada em 2018 constitui peça defensiva em execução já em curso, não configurando "ação ajuizada" nos termos da ressalva do STF.

5. A CDA contém os requisitos exigidos pelos arts. 202 e 203 do CTN e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/80. A alegação de incorreção do endereço não se sustenta, considerando a unidade patrimonial da pessoa jurídica executada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade protocolizada após o ajuizamento da execução fiscal constitui peça defensiva em processo já em curso, não se enquadrando na ressalva "ações ajuizadas" estabelecida pelo STF na modulação temporal do Tema 919, sendo aplicável a modulação de efeitos às execuções fiscais ajuizadas antes de 09/12/2022. 2. A discussão sobre a aplicação da modulação temporal de precedente vinculante, por envolver complexidade fático-jurídica e demandar contraditório qualificado, é inadequada à via da exceção de pré-executividade, devendo ser deduzida em embargos à execução fiscal, onde se permite defesa ampla com possibilidade de suspensão da exigibilidade mediante garantia.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CTN, arts. 202, 203 e 204; Lei 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 6º; CPC, arts. 1.019, I, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 919; STJ, Súmula 393; TJDF, Acórdão 1918052, processo 0723056-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1ª Turma Cível, j. 04.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050786-23.2025.8.05.0000, sendo Agravante Claro S/A e Agravado Município de Simões Filho, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator